Tribunal: TJSP
Processo: 1000673-70.2019.8.26.0596
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação civil pública – Improbidade administrativa consistente em lesão ao erário, em razão da contratação simulada de empresa para prestação de serviços de regularização imobiliária no Município de Serrana - Prática dolosa de ato de improbidade administrativa descrita no art. 10, I, XI e XII da Lei no 8.429/92, que afasta a prescrição para a sanção de ressarcimento ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação civil pública – Improbidade administrativa consistente em lesão ao erário, em razão da contratação simulada de empresa para prestação de serviços de regularização imobiliária no Município de Serrana - Prática dolosa de ato de improbidade administrativa descrita no art. 10, I, XI e XII da Lei no 8.429/92, que afasta a prescrição para a sanção de ressarcimento ao erário - Inteligência da tese firmada quando do julgamento do RE 852.475-SP, Tema no 897/STF - Aplicação do art. 37, § 4o da Constituição Federal – Sentença mantida - Não ocorrência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material – Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.